Tribunal: TJMT
Processo: 1022756-71.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022756-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA - CNPJ: 07.689.053/0001-00 (AGRAVANTE), TREVO COMERCIO DE RESIDUOS E SUCATAS LTDA - ME - CNPJ: 06.326.586/0001-65 (AGRAVADO), HENRIQUE SOTTOMAIOR VOLPATO - CPF: 958.028.861-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLPATO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.333.446/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO EUGENIO GOMES PROCOPIO DA SILVA - CPF: 688.584.501-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULO E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL – ART. 833, V, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de se reconhecer a impenhorabilidade de bem útil e necessário para continuidade de empresa de pequeno porte, onde os sócios atuam pessoalmente.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que os bens úteis ou necessários às atividades desenvolvidas por pequenas empresas, onde os sócios atuam pessoalmente, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, V, do CPC

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRASIL MINÉRIO MINERAÇÃO SULTAN AYTHEE LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n.º 0051154-63.2014.8.11.0041 movido por TREVO COMÉRCIO DE RESÍDUOS E SUCATAS LTDA - ME, deferiu a penhora e expedição de mandado de busca e apreensão do veículo Ford Cargo, Placa MTM-9608 para garantia do débito executado, atualmente, no valor de R$31.832,91.

Em suas razões a parte agravante requer, inicialmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de reconhecer o caráter impenhorável do bem apontado, por este ser inerente à sua atividade empresarial, determinando o seu desbloqueio.

Ao final, requer a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a tornar definitivo os efeitos por ela produzidos.

Liminar recursal indeferida (ID 113925456).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 114331538).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 118345982).

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que em demanda executória deferiu a penhora e expedição de mandado de busca e apreensão do veículo Ford Cargo, Placa MTM-9608, de propriedade do recorrente, para garantia do débito executado pelo recorrido, atualmente, no valor de R$31.832,91.

Acerca dos fatos e andamentos processuais, na decisão combatida o Juízo de primeiro grau bem relatou:

“A execução foi ajuizada em 03/11/2014, sendo que a executada, citada, apresentou Embargos à Execução e incidente de Exceção de Incompetência (fls. 81). O primeiro teve o efeito suspensivo revogado e se encontra pendente de sentença.

Ante o prosseguimento da execução, a exequente requereu a penhora de valores em conta da executada, enquanto que a devedora, em petição de fls. 85/87, ofereceu o veículo Fiat/Uno, Placa OBS 8725 à penhora.

Intimado quanto ao oferecimento do bem, a exequente se limitou a manifestar o interesse no bloqueio de valores em conta da executada.

Pela decisão de fls. 107 a exequente foi intimada quanto a inexistência de valores em conta da executada e a existência de bens móveis, devendo se manifestar quanto à penhora dos mesmos, visto que gravados com alienação fiduciária.

Em resposta, a exequente manifestou interesse na penhora do único veículo sem gravame em nome da executada, qual seja, veículo Ford Cargo, 2425, Placa MTM 9608, tendo este juízo deferido o pedido -as fls. 122 dos autos físicos.

A executada, pela petição de fls. 125, informou que o referido veículo é necessário ao exercício de suas atividades e requereu a substituição pelo automóvel oferecido anteriormente em penhora.

Diante desse fato, a exequente requereu o pagamento em dinheiro do valor total da execução, tendo este juízo deferido tal pedido, fls. 134.”

Pois bem.

O recurso merece prosperar.

Isso porque o art. 833, V, do CPC, dispõe que são impenhoráveis “
os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado
”.

Sobre o tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A garantia de que alguns bens jamais sejam objeto de expropriação judicial é a tentativa mais moderna do legislador de preservar a pessoa do devedor, colocando-se nesses casos sua dignidade humana em patamar superior à satisfação do direito do exequente. (...) A preocupação em preservar o executado –e quanto existente também sua família – fez com que o legislador passasse a prever formas de dispensar o mínimo necessário à sua sobrevivência digna”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código Civil Comentado. Salvador: Juspodvm, 2016, p. 1315).

Também é a doutrina de Araken de Assis:

“Os instrumentos devem ser utilizados no dia-a-dia profissional do devedor e não apenas de forma esporádica e rara. (...) A quantidade razoável também deve ser levada em consideração, sendo inviável que a penhora abranja uma série de bens do devedor quando o mesmo possui vários bens do mesmo gênero. (...) Outro aspecto a ser levado em consideração é a ligação entre os bens e a profissão exercida pelo devedor. Deve restar comprovado que a utilização de tais bens se presta à realização das tarefas compreendidas pelo devedor, em seu trabalho, de forma direta.”
(Assis, Araken de. Manual da execução, 2007, p. 387).

Vê-se, assim, que o veículo necessário ao exercício da profissão do devedor é absolutamente impenhorável.

Compulsando os autos verifico que as principais atividades da empresa recorrente consistem na extração subterrânea e a céu acerto, de minerais metálicos, e não ferrosos e os precisos, e as atividades de beneficiamento associados e em continuação a extração, de modo que o veículo objeto do debate, Ford Cargo, caminhão pesado de cargas, se mostra indispensável a atividade desenvolvida pela pate agravante.

Frisa-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade dos bens úteis e necessários à empresa de pequeno porte, nas quais os sócios atuam pessoalmente, como é o caso dos autos.

A propósito:

“(...) IMPENHORABILIDADE DE BEM ÚTIL E NECESSÁRIO PARA A CONTINUIDADE DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E FIRMAS INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. INDICAÇÃO DO BEM À PENHORA PELO EXECUTADO. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO LEGAL. NÃOOCORRÊNCIA.

1.
Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os bens úteis ou necessários às atividades desenvolvidas por pequenas empresas, onde os sócios atuam pessoalmente, são impenhoráveis, na forma do disposto no art. 649, V, do CPC
(...) 3. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no REsp: 1381709 PR 2013/0133746-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013).

“(...) Na esteira da jurisprudência desta colenda Turma, a aplicação do inciso IV do artigo 649 do Código de Processo Civil, a tratar da impenhorabilidade de bens essenciais ao exercício profissional,
pode-se estender, excepcionalmente, à pessoa jurídica, desde que de pequeno porte ou micro empresa ou, ainda, firma individual, e os bens penhorados forem mesmo indispensáveis e imprescindíveis à sobrevivência da própria empresa
”

(STJ, AgRg no REsp 903666/SC, Rel: Min. Francisco Falcão, j. 20.03.2007)
(grifo nosso)

Assim, diante dessas condições, considerando que a parte executada, ora recorrente, comprovou que o bem penhorado constitui bem necessário e útil a sua atividade, sobre ele deve recair a impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de reconhecer a impenhorabilidade do veículo Ford Cargo, Placa MTM-9608.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022